Tribunal: TJSP
Processo: 1039894-74.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS PARTES – Pretensões à modificação do julgado – Caráter infringente – Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – Prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. – Embargos rejeitados.